Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS E MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A., em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor das apelantes. Peço licença para adotar, em parte, o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por FILIPE MIRANDA RAMALHO em face da COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS e MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Na petição inicial, o autor afirma que, em 18 de outubro de 2021, adquiriu um veículo seminovo (GM Joy) da primeira requerida pelo valor de R$ 54.999,00, dos quais R$ 20.000,00 foram pagos como entrada e o restante mediante financiamento obtido junto à segunda demandada. Relata que já no segundo dia após a aquisição o veículo apresentou defeitos (barulho na roda dianteira e não funcionamento de uma caixa de som). Após duas semanas, o disco de freio do automóvel precisou ser substituído, serviço realizado por conta própria diante dos obstáculos apresentadas pela primeira ré para executá-lo. Narra que, em 05 de novembro de 2021, foi surpreendido com a informação de que existia multas no valor de R$ 2.934,70 e atuações de trânsito vinculadas ao automóvel. Após formalizar reclamação no SAC da empresa, esta se comprometeu a realizar o pagamento das multas em até 7 dias úteis, o que foi feito. Informa que não conseguiu cadastrar o automóvel em aplicativos de mobilidade – atividade que desempenhava antes de adquirir o bem – porque o CRLV estava vencido e, ao buscar realizar a transferência do veículo para o seu nome, foi informado que tal operação não poderia ser realizada diante de pendências da segunda requerida junto ao DETRAN/DF, o que não foi solucionado após vários contatos telefônicos e novos comparecimento ao DETRAN/DF. Argumenta que os problemas ora relatados inviabilizaram o exercício da sua atividade laborativa, causando-lhe o prejuízo estimado a título de lucros cessantes de R$ 29.820,00. Além disso, aduz ter sofrido dano emergente em decorrência do pagamento das prestações do financiamento, reparos e tributos relativos ao automóvel, bem como danos morais. Com base nesse quadro fático, discorre sobre as normas jurídicas que considera aplicáveis ao caso e, ao final, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento. No mérito, pugna pela resolução do contrato com o retorno das partes ao estado anterior, condenação das requeridas ao pagamento de reparação de danos materiais no importante de R$ 8.304,07, lucros cessantes no valor de R$ 29.820,00 e indenização por danos morais estimada em R$ 4.000,00. Emenda da petição inicial no ID 122873463, em atendimento à decisão de ID 120636427, que também deferiu a gratuidade da justiça ao autor. O pedido de tutela provisória foi indeferido na decisão de ID 123100273. Comunicação do egrégio TJDFT noticiando o indeferimento do pedido liminar formulado no agravo de instrumento interposto pela parte autora (ID 127708608). Devidamente citados, as Requeridas apresentaram contestações em peças autônomas. A requerida MOVA, na resposta de ID 129581436, na qual suscita, em preliminar, a alegação de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é responsável pela negociação do veículo realizada entre o autor e a primeira ré. No mérito, aduz que o contrato celebrado com a parte autora é válido e deve ser mantido e que os fatos narrados não justificam a reparação financeira pretendida na exordial. Já a ré COMPANHIA DE LOCAÇÕES DAS AMÉRICAS, na contestação de ID 130483061, defende que, ao ser comunicada dos defeitos do veículo, realizou o conserto de todos os que estavam cobertos pela garantia contratual. Argumenta que caberia ao autor realizar diligente vistoria do bem antes de adquiri-lo e que não pode responder pelos danos derivados da impossibilidade de transferência do veículo. Por fim, defende que os pedidos de reparação financeira são improcedentes e que eventual condenação em indenizar danos morais deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Informação sobre a homologação do pedido de desistência do agravo de instrumento no ID 141208245. Réplica nos ID’s 122873459 e 122873461, ocasião em que o autor suscita a preliminar de intempestividade da contestação apresentada pela primeira ré e, no mérito, reitera os termos da petição inicial. Facultada a manifestação das partes, as rés registraram o desinteresse na produção de novas provas enquanto o autor permaneceu inerte.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Isto posto, resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: i) DECLARAR resolvido o contrato de compra e venda de ativo fixo – 242550 (ID 120524122) entabulado entre o autor e a requerida COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS; ii) CONDENAR a requerida COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS a restituir ao autor os valores pagos por este a título de pagamento direto do veículo (R$ 20.000,00), tributos do automóvel (R$ 1.689,07) e benfeitorias realizadas no bem (R$ 750,00), com correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da data da citação. A exigibilidade desta obrigação fica condicionada à devolução do automóvel Chevrolet/Joy Flex 1.0, cor branca, ano/modelo 2020, placa QXO0082 pela parte autora. iii) DECLARAR resolvidos a cédula de crédito bancário e o contrato de financiamento para aquisição de bens celebrados pelo autor e a requerida MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A; iv) CONDENAR a requerida MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A a restituir ao autor, em parcela única, todo o valor recebido em decorrência do negócio jurídico e do título executivo indicados no item III deste dispositivo, com correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da data da citação. Diante da sucumbência recíproca, condeno o autor a pagar 50% do valor das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor correspondente à soma dos pedidos julgados improcedentes. Ainda, condeno as rés, solidariamente, a pagarem o percentual remanescente e honorários ao advogado do autor estipulados em 10% (dez por cento) do valor da condenação do item II para a ré COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS e em 10% (dez por cento) do valor da condenação do item IV para a ré MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A. A exigibilidade dos encargos sucumbenciais devidos pelo autor, contudo, ficará suspensa, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, vez que é beneficiário da gratuidade da justiça.” (ID. 51686601). COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS interpôs apelação. Repristinou os fundamentos da contestação (ID. 51686604). Preparo regular no ID. 51686606. MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO interpôs apelação. Repetiu os termos da contestação (ID. 51686607). Preparo no ID. 51686608. Contrarrazões no ID. 51686613, ID. 51686615 e ID. 51686616. Intimada para regularizar o preparo, juntado com comprovante de pagamento sem o código de barras da guia bancária, a apelante MOVA colacionou preparo na forma simples (ID. 52186424 e ID. 53129651). Intimada para se manifestar sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade, a apelante COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS defendeu a regularidade do recurso (ID. 54069502). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade dos recursos. Recurso de MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO Da Deserção Consoante disposição do art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, a apelante MOVA colacionou comprovante sem a informação do código de barras, de modo que não foi possível aferir a correspondência entre a guia bancária e o comprovante (ID. 51686608 e ID. 51686609). Diante da irregularidade constatada, competia à apelante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas em que pese sua intimação para regularizar o preparo na forma prescrita em lei, limitou-se a juntar comprovante de pagamento na forma simples e referente à guia anterior trazida com as razões recursais (ID. 53129651). A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Assim, não conheço a apelação de MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS. Recurso da COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS Da Dialeticidade O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). No caso dos autos, o Juízo decretou a revelia da COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS e apresentou os motivos pelos quais os efeitos da revelia não podiam ser afastados na espécie. In verbis: “A intempestividade da contestação apresentada pela primeira requerida está atestada pela informação automática gerada pelo PJe, onde consta que o prazo final para apresentação da resposta findou-se em 06/07/22, às 23h59 e a manifestação defensiva apenas foi juntada aos autos no dia 07/07/22, às 12h32. Logo, deve ser reconhecida a revelia da requerida COMPANHIA DE LOCAÇÕES DAS AMÉRICAS, ante a inequívoca intempestividade da sua contestação. Embora a segunda requerida tenha apresentado contestação tempestiva, revela-se cabível a aplicação dos efeitos materiais da revelia em relação à primeira ré. Isto porque, a devida interpretação do artigo 345, inciso I, do CPC exige que se considere a natureza do litisconsórcio passivo e o disposto no artigo 117 do CPC. Assim, não se tratando de litisconsórcio passivo unitário, como ocorre na espécie, a apresentação de defesa por uma das rés não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da revelia [...] Com efeito, o litisconsórcio formado no polo passivo desta demanda tem natureza simples. É que, conquanto ambas as demandadas tenham atuado no negócio jurídico, a narrativa apresentada na petição inicial delimita as falhas imputadas a cada uma delas, as quais são autônomas e não coincidentes. A compra e venda do automóvel e o financiamento do bem são negócios jurídicos diversos, embora vinculados sob o critério da acessoriedade. Assim, revela-se possível que a conclusão sobre a manutenção de um deles não repercuta necessariamente no outro, o que evidencia a natureza simples do litisconsórcio. No mais, verifico que não estão presentes as demais hipóteses elencadas no artigo 345 do CPC que excepcionam a aplicação dos efeitos materiais da revelia, de modo que os reputo incidentes em relação à primeira ré. Isto posto, ACOLHO a preliminar suscitada pelo autor para reconhecer a intempestividade da contestação apresentada pela ré COMPANHIA DE LOCAÇÕES DAS AMÉRICAS no ID 130483061 com aplicação dos efeitos materiais da revelia.” Nesta instância recursal, COMPANHIA DE LOCAÇÃO não apresentou qualquer argumento acerca da decretação de revelia. Seria necessário impugnar os fundamentos que levaram o Juízo a aplicar os respectivos efeitos, mas a parte se limitou a repristinar os argumentos listados na contestação, que sequer foram apreciados pela sentença. Frisa-se que o Juízo entendeu que as matérias trazidas na resposta da MOVA não serviam para afastar os efeitos da revelia. Esse fundamento também não foi impugnado pela COMPANHIA. Tendo a recorrente deixado de impugnar os fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade, o que impede seu conhecimento a teor dos enunciados n. 126 e 182 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não conheço o recurso da ré COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS. De mais a mais, conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO AS APELAÇÕES. Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para torná-los definitivos em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, apenas em desfavor das apelantes. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15